Tribunal: TJMT
Processo: 1003257-36.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003257-36.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Consulta, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[V. B. - CPF: 113.712.531-45 (EMBARGANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), CLEBER LUIZ BEDIN - CPF: 045.699.379-77 (EMBARGANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBER LUIZ BEDIN - CPF: 045.699.379-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), V. B. - CPF: 113.712.531-45 (EMBARGADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PLANO DE SAÚDE -
TRANS
TORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) -
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE -
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À
SUBMISSÃO À JUNTA MÉDICA DA ANS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que negou provimento às apelações das partes e manteve sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sentença determinou a autorização e custeio de tratamento multidisciplinar intensivo conforme prescrição médica, admitindo reembolso limitado aos valores praticados
pela rede credenciada quando realizado em clínica não credenciada, e afastou a condenação por danos morais. Nos embargos, a operadora sustenta omissão no acórdão quanto à necessidade de submissão da controvérsia à junta médica prevista na Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A
questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar expressamente a tese de necessidade de submissão da divergência terapêutica à junta médica prevista na RN nº 424/2017 da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4 -
O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar indicado ao menor com TEA.

5 -
A decisão afirma que a operadora de plano de saúde não pode substituir a prescrição do médico assistente pela deliberação administrativa de junta médica, sobretudo
em se tratando de tratamento indicado ao paciente acompanhado pelo profissional responsável.

6 -
A disciplina da saúde suplementar assegura proteção ampliada aos beneficiários com TEA, sendo obrigatória a cobertura das terapias indicadas por profissionais habilitados, conforme a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

7 -
A Lei nº 14.454/2022 consolidou o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, vedando restrições indevidas à cobertura de tratamentos necessários.

8 -
O acórdão, ao reconhecer a prevalência da prescrição médica e determinar o custeio do tratamento, implicitamente afastou a necessidade de submissão da controvérsia à junta médica administrativa.

9 -
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

10 -
A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 -
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1 -
Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2 -
É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista prescrito por médico assistente, não podendo a operadora de plano de saúde substituir a indicação terapêutica por decisão administrativa de junta médica.

3 -
A prevalência da prescrição médica, reconhecida no acórdão, afasta implicitamente a necessidade de submissão da controvérsia à junta médica prevista na RN nº 424/2017 da ANS.

4
- Embargos rejeitados. Mantida a higidez do acordão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NORTE D
O MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por V. B., menor representado por seu genitor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), visando compelir a operadora de plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar intensivo, com métodos terapêuticos específicos prescritos pelo médico assistente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativa administrativa de cobertura.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que a requerida autorizasse e custeasse o tratamento multidisciplinar nos moldes prescritos, estabelecendo que, na hipótese de realização em clínica não credenciada, o reembolso observaria os limites de valores praticados pela rede credenciada da operadora, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, esta Câmara, em acórdão unânime
(id.

346610896
)
, negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Irresignada
, a operadora de saúde opôs os presentes embargos de declaração
(id.
348534869
)
, sustentando, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido apreciada a tese relativa à necessidade de submissão da controvérsia à junta médica prevista na Resolução Normativa nº 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), destinada à solução de divergências técnico-assistenciais.

A parte embargada apresentou impugnação aos embargos de declaração
(id.

348693899
)
,
pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, por não ter sido enfrentada a tese de que a controvérsia acerca da metodologia terapêutica deveria ser submetida à junta médica prevista na Resolução Normativa nº 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), defendendo que a decisão teria desconsiderado o procedimento administrativo destinado à solução de divergências técnico-assistenciais.

Não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo expressamente reconhecido a abusividade da recusa de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor, assentando que a operadora de plano de saúde não pode substituir a indicação
do médico assistente pela decisão administrativa de sua junta médica.

Com efeito, o julgado consignou que a disciplina da saúde suplementar evoluiu para assegurar proteção ampliada aos beneficiários diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, destacando que a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS estabeleceu a obrigatoriedade de cobertura das terapias indicadas por profissionais habilitados, bem como que a Lei nº 14.454/2022 consolidou o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo.

Nesse contexto, a pretensão da embargante de fazer prevalecer a deliberação de junta médica administrativa em detrimento da prescrição do profissional que acompanha diretamente o paciente mostra-se incompatível com a finalidade do contrato de assistência à saúde.

A jurisprudência deste Tribunal é firme ao estabelecer a prevalência da indicação médica:

Direito à saúde. Plano de saúde. Tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA). Necessidade de tratamento multidisciplinar com técnicas de ABA. Decisão judicial determinando a cobertura de sessões de
psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia. Rol da ANS. Cobertura de tratamentos não listados. Abusividade da negativa de cobertura.

(...)

Tese de julgamento:
"É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA) prescrito por médico assistente, mesmo que o procedimento não esteja previsto no rol da ANS, conforme a Resolução Normativa nº 539/2022."

(TJMT, RAI
1014675-31.2024.8.11.
0000
,
PRIMEIRA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, JULGADO EM 17/10/2024).

Assim, ainda que a embargante sustente a necessidade de submissão do caso à junta médica, tal argumento não evidencia omissão no julgado, pois o acórdão, ao reconhecer a prevalência da prescrição médica sobre a deliberação administrativa da operadora, implicitamente afastou a aplicação da referida tese, concluindo pela obrigação de custeio do tratamento nos moldes prescritos.

Assim, ainda que a embargante sustente a necessidade de submissão do caso à junta médica prevista na RN nº 424/2017 da ANS, tal argumento não evidencia omissão no julgado, pois o acórdão, ao reconhecer a prevalência da prescrição médica sobre a deliberação administrativa da operadora, implicitamente afastou a aplicação da referida tese, concluindo pela obrigação de custeio do tratamento nos moldes prescritos.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que exponha fundamentos aptos a embasar a conclusão adotada, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se, portanto, que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar omissão, rediscutir matéria já analisada e decidida pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Tese de julgamento:

“
1. O simples descontentamento da parte com a fundamentação adotada pelo acórdão não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

2. Não se configura omissão quando todos os fundamentos relevantes foram expressamente enfrentados no
voto
.”

(TJMT, RED 1007745-73.2024.8.11.0007, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 22/11/2025).

Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado, devem os embargos
ser
rejeitados.

Por oportuno, registre-se, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, que o presente julgamento observa e aplica as disposições do art. 1.022 do CPC, da Lei nº 9.656/1998, da Lei nº 14.454/2022,
bem como das Resoluções Normativas nº 424/2017 e nº 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente hígido o julgado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026